Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721004-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO DOS SANTOS SILVEIRA, VANDELIR MARTINS MADEIRO, SANDRA ALBUQUERQUE MOREIRA RAMOS, JEZIEL DA SILVA NASCIMENTO, JANE MARY PINTO TAVARES, GASPAR VIEIRA DE SOUSA, ZILDENIR MARIA SILVA, MARCOS ANTONIO SANTIAGO, ADMON AMANCIO DE OLIVEIRA, ELVIS FRANKS FONTENELE DA COSTA, VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença de n. 0703986-60.2021.8.07.0018, proposto por MARCELO DOS SANTOS SILVEIRA e outros em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 34.726,68 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), conforme planilha de ID 118248949. Condeno as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. (...) (ID 121100053, autos originários) Sem preparo ante a isenção legal. Postula o agravante a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que o valor do débito está incorreto, pois a correção monetária foi realizada pelo IPCA-E, quando deveria ter sido adotado o INPC. Alega, ainda, que foi aplicada a taxa de juros da caderneta de poupança, quando a taxa Selic já contempla juros embutidos em sua composição. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo para que não seja expedido o precatório em valor incorreto. No mérito, pugna pela reforma da decisão (ID 36699566). Em despacho, esta Relatoria determinou o esclarecimento do pedido recursal (ID 36803179), o que foi atendido ao ID 37610180. Em decisão, indeferiu-se o efeito suspensivo (ID 37728446). Nas contrarrazões (ID 37952292), os agravados pleiteiam o não provimento do recurso e a reforma do decisum. É o relatório. Decido. Em razões recursais, o DISTRITO FEDERAL argumenta que o valor do débito está incorreto, pois a correção monetária foi realizada pelo IPCA-E, quando deveria ter sido adotado o INPC. Alega, ainda, que foi aplicada a taxa de juros da caderneta de poupança, quando a taxa Selic já contempla juros embutidos em sua composição. Requereu “a adequação da decisão agravada aos fundamentos oficiados pela Gerência de Cálculos da PGDF” (ID 36699566). Em despacho, esta Relatoria determinou o esclarecimento do pedido recursal, pois “o agravante não indicou os motivos pelos quais há o excesso de execução alegado, tendo se limitado a informar que a Contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal apurou excesso de R$ 5.570,61” (ID 36803179). O ente federativo manifestou-se, in verbis: Tudo isso recolocado, salta aos olhos que a pretensão da Fazenda Pública neste Agravo de Instrumento outra não é senão a de alcançar a redução, em de R$ 5.570,61 (cinco mil setecentos e setenta reais e sessenta e um centavos) do montante final ao qual fora condenada, querendo isso significar que o provimento deste Recurso deve indicar como valor final efetivamente devido pelo Distrito Federal a importância de R$ 34.726,68 (Trinta e quatro mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), tudo consoante Planilhas já anexadas ao feito. (ID 37610180, pg. 2, grifou-se) Entretanto, verifica-se que o decisum recorrido acolheu os argumentos do DISTRITO FEDERAL quanto ao índice de correção monetária, deferiu o pedido impugnatório para fixar o valor da execução conforme a planilha juntada pelo ente federativo (ID 118248949, autos originários), nos exatos valores requeridos nas razões recursais. Foi recusada apenas a alegação de que os cálculos dos autores MARCELO DOS SANTOS SILVEIRA e outros dos honorários advocatícios, fato que não afetou a adoção das planilhas do agravante. Confiram-se os trechos relevantes da decisão: Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 5.570,62 (cinco mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e dois centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou duas alegações sendo apenas uma rejeitada, com exceção do pleito de excesso de execução, portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 34.726,68 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), conforme planilha de ID 118248949. (...) (ID 121100053, autos originários, grifou-se) Patente, portanto, a ausência do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem, porque a medida requerida já foi concedida pelo juízo a quo. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora